Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-35.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002946-35.2018.8.14.0070

APELANTE: CLEIBER MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002946-35.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: CLEIBER MIRANDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a desclassificação para a conduta do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do recorrente configura tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ou uso pessoal de entorpecentes (art. 28 da mesma lei); e (ii) verificar a existência de exasperação indevida na fixação da pena-base, com eventual redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do delito de tráfico exige análise do conjunto probatório, incluindo natureza e quantidade da droga, circunstâncias da apreensão, e conduta do agente. No caso, o recorrente foi flagrado com 8 (oito) invólucros de cocaína (2,7g), R$ 20,00 (vinte reais) e um terçado, elementos que, aliados aos depoimentos policiais e à inexistência de provas robustas sobre a condição de usuário, demonstram destinação à traficância.

4.

A alegação de uso pessoal não afasta a possibilidade de prática de tráfico, especialmente considerando que a traficância pode ser exercida concomitantemente à condição de usuário. Assim, não se verifica erro na subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão dos vetores “motivos” e “circunstâncias” do delito, sem fundamentação concreta ou idônea. Conforme a Súmula 17 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fixação da pena deve ser embasada em elementos específicos e não inerentes ao tipo penal. Assim, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6.

Na segunda fase, a reincidência foi reconhecida e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de tráfico de drogas exige análise da quantidade, natureza do entorpecente, e circunstâncias da apreensão, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal quando presentes elementos indicativos de traficância.

2.

A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, não sendo admissível a consideração de vetores genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 44, inciso I; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac. 212.383, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002946-35.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: CLEIBER MIRANDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CLEIBER MIRANDA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 21547894 p. 2-3) em resumo, que em 28/03/2018, por volta das 00h30min, policiais militares estavam em ronda pela Rua Rui Barbosa quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, trafegando na garupa de um mototaxista.

Em razão disso, procederam com a abordagem e em revista encontraram dentro da boca do Apelante 08 (oito) invólucros de óxi além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) terçado encontrados em sua bermuda.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21547907 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21547914 p. 1-18) pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente pugnam pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21547965 p. 1-5), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo para que seja refeito o redimensionamento da pena (ID nº 23434074 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 11142381 p. 5) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21547903 p. 2)
, que demonstram que foram apreendidas com o Apelante 08 (oito) petecas de cocaína com peso de 2,7g (duas gramas e sete miligramas).

No segundo ponto, observa-se que a prisão em flagrante, ocorreu após policiais militares em ronda terem avistado o Recorrente juntamente com outro nacional em uma motocicleta, e, em razão do mesmo já ser conhecido de outras diligências procederam com a abordagem e revista, tendo encontrado dentro da boca do Apelante as referidas drogas, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um terçado em sua bermuda.

Ora, considerando ainda que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão
assiste
ao Apelante.

Explico.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores motivos e circunstâncias:

“(...) injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime;

(...).”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
motivos e circunstâncias do delito
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
foi reconhecida em sentença a presença da agravante da reincidência razão pela qual com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase
não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, ocasião em que fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em razão do réu ser considerado reincidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025